Tribunal: TJDFT
Processo: 0743385-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante aponta contradição no acórdão ao aduzir que o recorrente incorreu em inovação recursal quanto à impugnação a laudo técnico apresentado pela autora. Afirma que a impugnação ao laudo foi alegada na peça de contestação, porém sem análise do juízo de primeiro grau.
3. Compulsando os autos, verifica-se que a parte embargante está acompanhada de razão, visto que o laudo técnico apresentado pela parte autora foi impugnado também em contestação. Logo, passo à análise dos argumentos do embargante.
4. A parte ré sustenta que o parecer de uma empresa que não tem como serviço principal a comunicação visual e sim fabricação e instalação de esquadrias de alumínio e vidros sob medida para a construção civil não é suficiente para constar erros, não devendo uma empresa que não é especialista analisar os serviços da requerida.
5. Os argumentos expostos não devem prosperar. Isto porque, dos documentos apresentados pela parte autora (ID 27565401, 27565402, 27565403, 27565404) observa-se que o parecer impugnado foi elaborado pela mesma empresa que foi contratada pela autora para corrigir os defeitos apresentados pelos serviços executados pela parte ré. Com efeito, sendo a empresa apta a realizar os mesmos serviços que a parte ré, também o é para elencar as falhas na execução do seu serviço.
6. Desse modo, os embargos devem ser acolhidos, para sanar contradição em relação à manifestação argumentativa lançada oportunamente (item 6. Do acórdão), sem, no entanto, alterar seu resultado.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.